Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DECISÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A parte exequente informa o recebimento do depósito de R$ 1.261,09 (ID 65497783). Ante o exposto, extingo o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator